Tribunal: TJSP
Processo: 0000855-47.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000855-47.2018.8.26.0616, da Comarca de Guararema, em que é apelante LUIZ
FABIO DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso a fim de reduzir as penas do réu para 08 meses de
reclusão e 06 dias-multa, alterar o regime prisional de cumprimento de pena para o
aberto e afastar a multa substitutiva, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000855-47.2018.8.26.0616 -Voto no 24.417
2
Apelação Criminal no 0000855-47.2018.8.26.0616
Apelante: Luiz Fabio de Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guararema
Voto no 24.417 - DIG
Vistos.
Pela respeitável sentença de fls. 224/229, cujo relatório
se adota, acrescenta-se que LUÍS FÁBIO DE SANTANA foi condenado à pena de
01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 07 dias-multa,
substituída a pena corporal por restritiva de direito, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e mais 10 dias-multa, por infringir o artigo 155, § 4o, inciso
II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Irresignada, a defesa do réu apelou buscando
absolvição por atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da
insignificância, ou por falta de provas. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da
qualificadora da escalada, o reconhecimento do furto privilegiado e a redução das
penas impostas, com a isenção do pagamento da multa (fls. 233/242).
O recurso foi devidamente processado e contra-
arrazoado (fls. 246/250), tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo
parcial provimento do recurso defensivo (fls. 257/261).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 04 de maio
de 2018, por volta de 21h11min, na Rua Jorge Minsk, número 01, bairro Sítio dos
Quinze, na Comarca de Guararema, LUIZ FABIO DE SANTANA, tentou subtrair,
para si, mediante escalada, 20 peças de tubos de aço galvanizado, em prejuízo da
Prefeitura local, avaliados em R$ 2.000,00. O delito somente não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente.
A materialidade do delito restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000855-47.2018.8.26.0616 -Voto no 24.417
3
exibição e apreensão (fls. 15), auto de entrega (fls. 16) e auto de avaliação (fls. 40)
A autoria é induvidosa.
Na Polícia, o réu confessou a prática delitiva,
confirmando ter ingressado no galpão da Prefeitura e de lá ter subtraído vinte tubos
de aço galvanizado, os quais foram acondicionados na caminhonete de propriedade
de seu colega (fls. 06).
Em Juízo, ele não compareceu, tornando-se revel (fls.
211).
Entretanto, as provas produzidas nos autos são
suficientes para a manutenção do decreto condenatório.
O policial militar, André Carvalho de Amorim, em
Juízo, declarou ter sido informado da ocorrência de um furto no prédio, que
antigamente era um asilo de menores. Ao chegar ao local, avistou o réu que, ao
notar a presença da viatura policial, apresentou nervosismo, razão pela qual o
abordou, sendo com ele encontrado o documento da caminhonete que estava
estacionada. Indagado a respeito dos fatos, o réu disse que estava com muita dívida e
precisava do material para quitá-las, razão pela qual ele retirou os tubos de dentro do
galpão da prefeitura, pulando o muro de 2,5m. O depoente foi até a caminhonete e
viu os tubos, bem como um fogão velho e outras “coisas”, o que o réu disse que
eram provenientes de doação. (Mídia).
No mesmo sentido, o depoimento do outro policial
militar, Valney Luiz Perazzo que, ouvido na audiência, confirmou os fatos postos na
denúncia. Afirmou ter abordado o réu do lado de fora do prédio da Prefeitura.
Questionado, ele confessou a subtração dos tubos que estavam no interior do galpão,
estando alguns deles já na caminhonete (Mídia).
Diante desse quadro, ao contrário do afirmado pela
defesa, o conjunto probatório é substancioso e convincente, ficando evidente a
responsabilidade criminal imputada ao apelante.
Além disso, em tema de delito patrimonial, a
apreensão do bem subtraído em poder do agente constitui indício importantíssimo
de autoria, sendo inviável a pretendida absolvição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000855-47.2018.8.26.0616 -Voto no 24.417
4
Quanto à qualificadora da escalada, não há nos autos
laudo pericial que comprove a sua ocorrência; por se tratar de infração que deixa
vestígios, referida prova pericial não pode ser suprida pela prova oral, razão pela
qual deve ser afastada, caracterizando-se, assim, a prática de furto simples.
Outrossim, descabido o reconhecimento do princípio
da insignificância no presente caso, porquanto se trata de subtração de bens
avaliados em R$ 2.000,00, que, seguramente, não podem ser considerados de valor
ínfimo, o que também impede o reconhecimento do furto privilegiado.
Logo, o conjunto é firme e harmônico para caracterizar
o crime de furto simples tentado.
Quanto às penas.
Na primeira fase da dosimetria, as penas foram fixadas
em 1/6 acima do piso, tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes,
conforme fls. 98/101.
Todavia, tal aumento não pode prevalecer, pois
embora o réu possua alguns envolvimentos criminais, conforme folha de
antecedentes (fls. 98/101), constata-se que um dos processos foi arquivado e o outro
foi atingido pela prescrição da pretensão punitiva, não servindo para configurar
maus antecedentes, razão pela qual retorno as penas no piso legal.
Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.
Todavia, é forçoso reconhecer a confissão prestada em solo policial, mormente
porque auxiliou efetivamente na convicção do Juízo.
No entanto, apesar de ter sido reconhecida a atenuante
da confissão espontânea, a sua incidência não pode surtir nenhum efeito, tendo em
vista que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula
231 do STJ.
Na sequência, tendo em vista que o crime ocorreu em
sua forma tentada, as penas foram acertadamente reduzidas de 1/3
Diante
disso,
recalculadas,
as
reprimendas
se
concretizam em 08 meses de reclusão e 06 dias-multa, no piso, anotando-se a
ausência de outras causas modificadoras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000855-47.2018.8.26.0616 -Voto no 24.417
5
No que se refere à pena pecuniária, não há como se
acolher o pedido de redução, apesar da condição financeira do réu, pois ela faz parte
do preceito secundário. Além disso, foi fixada na mesma proporção da pena
corporal.
Quanto ao regime, ante ao afastamento dos maus
antecedentes, emerge adequada a fixação do regime aberto para o desconto do
restante da reprimenda.
A substituição da privativa de liberdade por restritivas
de direitos foi correta, mas cabe, agora, afastar a multa substitutiva, remanescendo
apenas a prestação de serviços à comunidade.
Por derradeiro, a isenção da taxa judiciária deverá ser
decidida em execução penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso a fim de reduzir as penas do réu para 08 meses de reclusão e 06 dias-multa,
alterar o regime prisional de cumprimento de pena para o aberto e afastar a multa
substitutiva, mantida, no mais, a r. sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator